Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0713221-42.2020.8.07.0000
Agravante(s)
EDUARDO AUGUSTO DE QUEIROZ
Agravado(s)
RUTILEIA COSTA DINIZ ARAUJO E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. OBSTADA PELO MAGISTRADO. FALTA DE COOPERAÇÃO. NOVO POSTULADO. APLICÁVEL AO MAGISTRADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, está havendo negativa de prestação jurisdicional, pois, a uma, o juiz não dá uma solução ao feito, nem tampouco toma medidas cabíveis para a solução mais célere do feito; a duas, as soluções do requerente são simplesmente ignoradas.
2. O princípio da cooperação não se aplica somente as partes, mas também ao juízo, de modo que ele deve cooperar para que as partes cheguem há uma solução mais brevemente possível do mérito da questão.
3. Agravo conhecido e provido.